Tribunal: TCU
Processo: 004.338/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 389089 (Objeto: Prova de Conceito (PoC) no âmbito do Pregão Eletrônico no PE-90032-A/2025 promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais ¿ CREA-MG.)

Inteiro teor:
Acórdão 1393/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas Pregão Eletrônico PE-90032-A/2025 promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-MG para a contratação de uma plataforma integrada de educação (LMS) sob o modelo de software como serviço, com desenvolvimento e produção de experiências de aprendizagem, estrutura de suporte técnico, integração com sistemas internos, além da construção do Plano Político-Pedagógico (PPP). Considerando que a representante alegou a existência de indícios de fraude, consistentes na suposta alteração da plataforma de uma licitante avaliada anteriormente após o marco temporal da avaliação, e questionou o rigor do prazo de duas horas estabelecido no edital para o envio de credenciais de acesso; Considerando que a desclassificação da empresa representante decorreu do descumprimento objetivo do item 9.3 do edital, uma vez que a licitante, embora tenha admitido possuir os acessos necessários dentro do prazo, recusou-se deliberadamente a enviá-los à Comissão de Contratação, condicionando a entrega a uma manifestação deste Tribunal; Considerando que o descumprimento de regra editalícia clara e objetiva torna a desclassificação da proposta um ato vinculado e obrigatório por parte da Administração, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; Considerando que a viabilidade do cumprimento das exigências técnicas e prazos do edital restou demonstrada pela empresa vencedora, a qual submeteu sua plataforma aos testes e comprovou aderência total aos 194 requisitos técnicos estabelecidos; Considerando que as alegações de fraude na plataforma de terceira empresa não foram acompanhadas de lastro probatório mínimo, e que o Crea-MG demonstrou ter conduzido a análise da PoC de forma técnica, objetiva e devidamente documentada com capturas de tela e registros de rastreabilidade; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.338/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: JM Comércio, Serviços, Cursos e Treinamentos Ltda. (CNPJ: 60.577.712/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Joelma Rodrigues da Silva, representando Jm Comercio, Servicos, Cursos e Treinamentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.